Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-98.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato bancário - Administração de cartão de crédito - Débito comprovado com os documentos acostados aos autos - Interdição da ré - Sentença da interdição que declarou incapacidade relativa e facultou à interditada a possibilidade de realizar compras com cartão de crédito - Retroação dos efeitos da sentença de interdição que seria ineficaz - Pedido inicial de cobrança

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato bancário - Administração de cartão de crédito - Débito comprovado com os documentos acostados aos autos - Interdição da ré - Sentença da interdição que declarou incapacidade relativa e facultou à interditada a possibilidade de realizar compras com cartão de crédito - Retroação dos efeitos da sentença de interdição que seria ineficaz - Pedido inicial de cobrança procedente - Recurso provido.